Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700 do CPC/15.
3. O instrumento de renegociação de dívidas, devidamente assinado pelo devedor e acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, afigura-se suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe.
4. Incabível o indeferimento da inicial da Ação Monitória quando atendidas as condições da ação e pressupostos processuais, em conformidade com o disposto nos artigos 319, 320 e 700 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.